Tribunal: TJDFT
Processo: 0020943-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINTA. DISSOLUÇÃO REGULAR. OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PROCESSUAL. PERDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. TITULATIDADE. SÓCIOS. OBRIGAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS.
1. A dissolução regular da pessoa jurídica extingue a existência da sociedade empresária, que não mais poderá exercer a empresa.
2. O encerramento da pessoa jurídica gera a supressão de sua capacidade civil, fazendo cessar, via de consequência, a capacidade de ser parte. Inteligência do artigo 45 do Código Civil.
3. A extinção da personalidade jurídica faz surgir a necessidade de redirecionamento dos atos executórios para a figura de seus sócios, como sucessores processuais, em analogia ao artigo 110 do Código de Processo Civil.
4. Escorreita a sentença que extingue o processo, sem julgamento do mérito, diante da supressão da capacidade civil, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido de desprovido.